Tribunal: STF
Processo: RE 90923
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-04-18
Data de publicação: 1979-04-18

Ementa:
Ferroviários aposentados da Rede Ferroviária Federal S/A. Complementação da aposentadoria devida pela União e paga por intermédio do I.N.P.S., nos termos do D.L. 956/69.
II. Competência da Justiça Federal para apreciar suas reclamações, nos termos do art. 110 da Constituição. Precedentes do S.T.F.
III. Recurso Extraordinário conhecido e provido.